Tribunal: STF
Processo: HC 240361
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Junior Rios, em favor de Marcos Alberto Martins Torres, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 903.053-CE.



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCOS ALBERTO MARTINS TORRES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no julgamento da apelação criminal n. 0006319- 48.2011.8.06.0133.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática delitiva prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto nº 201/1967, na forma do art. 71 e 29, do Código Penal, ao cumprimento de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (fls. 37-133).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 17-34.



    No presente writ, o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de absolvição do paciente, alegando ausência de justa causa para a condenação, uma vez que "A sustentação da Acusação embasou-se simplesmente em depoimentos de alguns funcionários que levianamente acusaram o paciente deter praticado irregularidades durante a sua gestão como Prefeito Municipal, mas sem apontar de modo inequívoco que o Acusado tenha se locupletado do erário ou mesmo tenha desviado para si ou para outrem qualquer objeto ou coisa do patrimônio púbico. Portanto, observa-se desde logo a insuficiência de provas." (fl. 7).



    Alega, ainda, ilegalidade na dosimetria da pena em razão da análise desfavorável as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime.



    Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente, nos termos do artigo 641, inciso I, do CPP, ausência de justa causa. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar razoável.”(eDOC 5, p. 1-2)



    A defesa interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática, que se encontra pendente de julgamento pelo STJ.



    Nesta via, o impetrante sustenta que não busca discutir matéria fático probatória, mas sim a violação às regras do direito probatório.



    Salienta que “o núcleo do tipo caracterizador do crime de responsabilidade, constante no Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, se consubstancia no verbo "apropriar", e não há qualquer prova cabal apta a demonstrar que o paciente tenha participado ativamente de fraude licitatória, se apropriando de recursos públicos no intuito de obter vantagem por meio desta.” (eDOC 1, p. 7)



    Alega que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de provar que o paciente participava ou sabia de um possível esquema de fraudes licitatórias.



    Argumenta que a dosimetria da pena merece reparos, vez que “o douto Pretor na sentença hostilizada deixou de dispor de fatores objetivos inerentes as circunstâncias judiciais e a considerações subjetivas em relação a pessoa do Paciente que autorizasse a promoção da individualização da pena, ao tempo em que, com referências apenas genéricas, não fundamentou a aplicação de uma pena muito acima do mínimo, que revela-se exagerada, excessiva e abusiva.” (eDOC 1, p. 16)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a ação penal seja trancada e o paciente absolvido das imputações. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal ou a patamar razoável. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, naquilo que importa:



    “DOS CRIMES PREVISTOS NO DECRETO 201 DE 1967



    Após a transcrição dos depoimentos, passo a analisar especificamente o crime de responsabilidade imputado ao acusado.



    O crime descrito no inciso I do art. 1º do DL 201 /67 consiste basicamente em apropriar-se ou desviar, em proveito próprio ou alheiro, rendas ou verbas públicas. Pois bem, no caso em análise, a acusação de desvio e apropriação teve suporte probatório suficiente, sendo comprovada a materialidade e autoria delitiva através dos relatórios do NAT do MP, dos comprovantes de saques dos cheques, das cópias de cheques, das cópias de e-mails e dos depoimentos colhidos na promotoria e em juízo.



    Com efeito, os autos demonstram que foram realizados vários procedimentos de licitação fraudulentos (vide relatório de fls. 1769-1830) em favor das empresas FALCON, DARUMA E PRÁTIKA, bem como que, mesmo depois de licitados, as obras e serviços não eram prestados e os valores pagos pela prefeitura eram desviados em favor do acusado e de terceiros. Consta ainda nos autos documentos que comprovam que nos mesmos dias em que eram descontados os cheques emitidos pelo Município de Nova Russas em favor de uma das três empresas, FALCON, DARUMA E PRÁTIKA, havia distribuição dos valores entre os acusados do processo conexo, bem como em favor do acusado Marcos Alberto e de seus familiares.



    Nesse sentido, destaco os depósitos que caracterizaram apropriação de verbas públicas (em nome do acusado Marcos Alberto ou de sua empresa):



    a) Depósito de R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta de Marcos Alberto, no dia 16.02.2009, mesmo dia em que fora descontado um cheque de R$ 10.900,00 em favor da empresa FALCON (vide cópia do cheque à fl. 884 e 938);



    b) Depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta de Marcos Alberto, no dia 09.12.2009, mesmo dia em que fora descontado um cheque de R$ 30.000,00 em favor da empresa DARUMA (fls. 1020); 



    c) Depósito de R$ 3.000,00 (1213) e de R$ 20.000,00 (fls. 1441), nos dias 23.09.2009 e 22.05.2009, em favor da empresa MA Engenharia Ltda.



    Existem ainda outras operações em que foi constatado o desvio de valores em favor dos familiares do acusado (Viviane Mendes Martins - filha, Maria das Graças Mendes Diogo Martins - esposa e Astrogildo Mendes Diogo - cunhado) ou de terceiros, as quais demonstram a consumação do núcleo do tipo consistente em DESVIAR verbas públicas. Nesse sentido aponto:



    a) Depósito de 3.000,00 (três mil reais) em favor do acusado Astrogildo no dia 16.02.2009 (fls. 889), mesma data em que foi descontado cheque de R$ 249.388,28 em favor das empresas FALCON, DURAMA E PRATIKA; 



    b) Depósito de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do acusado Astrogildo no dia 09.12.2009 (fls.1017), mesma data emque foi descontado cheque de R$30.000,00 em favor das empresas DURAMA (fls.1020); 



    c) Depósitos de R$ 20.000,00 (fls. 1442) e de R$ 5.000,00 (fls. 1152) em favor de Astrogildo, nos dias 22.05.2009 e 30.10.2009, mesmos dias em que foram emitidos cheque em favor da empresa FALCON e DURAMA no valor de R$ 97.046,53 (fls. 1446) e R 39.146,52; 



    d) Depósitos realizados em favor de sua esposa, de nome Maria das Graças Martins, nos importes de R$ 2.000,00 (fls. 1153) e R$ 5.000,00 (fls. 1391), respectivamente nos dias 30.10.2009 e 10.06.2009; 



    e) Depósitos realizados em favor de seus filhos, de nome Viviane Mendes Martins e Marcos Alberto Torres Júnior, no importe de R$ 500,00 para cada um (fls. 934) no dia 16.02.2009, mesmo dia em que fora emitido cheque em favor da empresa FALCON no valor de R$11.500; 



    f) Depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da empresa PASTITUBOS para pagamento de débito da empresa M.AEngenharia, de propriedade do acusado Marcos Alberto vide documentos de fls. 517 -543.



     Tais condutas enquadram-se no núcleo do tipo consistente em APROPRIAR-SE de rendas públicas ou DESVIAR verbas públicas, em proveito próprio ou alheio.



    Destaco que o Ministério Público provou que fora paga a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da empresa PASTITUBOS para pagamento de débito da empresa M.A Engenharia, de propriedade do acusado Marcos Alberto vide documentos de fls. 517 -543, vez que foi acostada aos autos cópia de email da empresa afirmando que o dinheiro foi depositado pela empresa MA Engenharia (fls. 519) e documento que comprova a ocorrência de transação bancária ( fls. 894 dos autos n. 5579-90.2011.8.06.0133). Destaco que em seu depoimento o acusado Marcos Alberto narrou que a empresa M.A Engenharia NÃO lhe pertencia, não obstante, o documento de fls. 527 comprova de forma clara que o mesmo era sócio da referida empresa. Assim, mais uma vez foi comprovado que o acusado praticou a conduta de desviar dinheiro público.



    Com efeito, a esposa do acusado, de nome Maria das Graças , quando interrogada nos autos de n. 5846-62.2011.8.06.0133, disse expressamente que “que seu marido tinha as empresas PLURAL ASSESSORIA E PROJETOS e também a MAENGENHARIA LTDA; (...) que a MA ENGENHARIA trabalhava com projetos de engenharia civil; que não sabe dizer sobre a clientela delas; que a MA ENGENHARIA não prestava serviços para a prefeitura; que desconhece valores depositados para a MA vindo das empresas citadas neste processo. Ora, se a empresa M.A Engenharia não prestava serviços ao município de Nova Russas, resta evidente que o depósito efetuado na conta bancária da empresa configurou manifesto desvio de verbas públicas.



    No que concerne ao DOLO do acusado, tenho que os depoimentos colhidos em juízo demonstram de forma clara que Marcos Alberto participava ativamente do desvio de verbas públicas e do esquema criminoso de fraude de licitação (que ocasionava diretamente o desvio das verbas). Nesse sentido, aponto que a Rodrigo Barbosa de Menezes disse expressamente em juízo que QUE AS EMPRESAS DE RAIMUNDO MORAIS NÃOTINHAM VEÍCULOS (TRANSPORTE DE LIXO, PASSEIOS E OUTROS) PARAPRESTAREM SERVIÇOS e que os veículos eram arranjados dentro do município de Nova Russas (ou seja, resta claro que os serviços contratados não eram prestados) e, além disso, a referida testemunha narrou que “Marcos Alberto devia dinheiro para Raimundo; que como pagamento da dívida deu o carro pálio mencionado na denúncia; QUE OPREFEITO DE NOVA RUSSAS pediu para Raimundo Morais criar outras empresas, pois não dava mais para trabalhar com as empresas existentes em virtude de fiscalização dos órgão legais”. Ora, se o acusado pediu que Raimundo Morais criasse novas empresas era porque o mesmo estava diretamente envolvido no esquema criminoso.



    Ainda no que concerne ao dolo do acusado Marcos Alberto, destaco que a testemunha Ansiane Dantas de Oliveira narrou que viu Marcos Alberto uma ou duas vezes na sede das empresas (fato negado pelo acusado, que diz apenas ter encontrado com Morais na prefeitura), bem como que apontou expressamente que o nome “NOVA RUSSAS” mencionado nas tabelas de pagamento eram referentes ao acusado Marcos Alberto.



    Pontuo, no que atine ao dolo do acusado e a sua participação no esquema criminoso, que a testemunha Raimundo de Moraes Filho (corréu na ação penal em anexo) afirmou expressamente que Marcos Alberto sabia do esquema e que acredita que o total desviado foi em torno de 2 milhões.



    Assim, resta cabalmente demonstrada a autoria e materialidade delitiva.



    [...]



    Ressalto por fim que o conjunto probatório demonstra a existência de mais de sete desvios de verbas públicas (os quais foram descritos alhures em favor do acusado, de sua empresa MA Engenharia, de sua esposa, filha e cunhado). Ademais, diante da presença de todos os requisitos previstos no art. 71 do CP, o caso é de continuidade delitiva, devendo incidir o aumento no máximo de dois terço.



    Destarte, examinado à exaustão o acervo probatório coligido nos autos, tenho que o acusado praticou a conduta prevista no Art. 1, inciso I, do decreto 201 de 1967, por 7 vezes em continuidade delitiva (art. 71 do CP), convergindo-se, pois, neste diapasão, para uma certeza acerca dos delitos praticados pelo denunciado.



    [...]



    Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado MARCOS ALBERTO MARTINS como incurso nas penas dos arts. 1º, incisos I do decreto n. 201 de 1967, na forma do art. 71 e 29 do CP. Por outro lado, ABSOLVO o acusado dos crimes do art. 313-A do CP e do crime de lavagem de capitais. Ademais, em relação aos delitos de associação criminosa e fraude de licitações, tenho que ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tal ocorrência ao disposto no art. 109 e incisos do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, e DECLARO, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos, com relação aos mencionados delitos.”(eDOC 2, p. 22-38)



    Percebe-se que, ao contrário do alegado pela defesa, o Juízo de primeiro grau, em minuciosa sentença, foi claro ao consignar que a materialidade delitiva e a autoria estão fartamente provadas nos autos. 



    Como bem colocado na decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.” (eDOC 5, p. 2)



    O pleito de absolvição do condenado demanda a completa desconsideração do juízo originário e o amplo revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados restringe-se ao exame da motivação formalmente idônea de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (cf. HC 69.419, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.8.1992). De igual forma, cabe-lhes fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 224.597 AgR, rel .Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou a respeito das arguições defensivas:



    “No tocante a dosimetria, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.



    O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.



    A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.



    Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n.º 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal.



    No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais.



    Ademais, esta Corte já manifestou o entendimento de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (AgRg no AREsp n. 785.834/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 10/8/2017).”



    (eDOC 5, p. 3-4)



    Da análise dos excertos citados, verifica-se que o ato coator reconheceu que a instância originária fundamentou o incremento da pena-base e o quantum de aumento da pena em razão da gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi.



    Estando a dosimetria da sanção cominada amparada por fundamentação idônea, não se vislumbra hipótese de evidente ilegalidade a ser reparada nesta via. 



    Logo, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente